Tribunal: STF
Processo: HC 261732
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de André Alves da Rocha contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.031.448/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ ALVES DA ROCHA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2279342-71.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de agosto de 2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.



    A prisão foi convertida em preventiva.



    Os impetrantes sustentam que a decisão carece de fundamentação concreta e que o paciente não apresenta risco à ordem pública, não possui antecedentes criminais recentes e é tecnicamente primário, conforme o art. 64, inciso I, do Código Penal.



    Sustentam que a prisão preventiva foi decretada sem a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, como risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, baseando-se em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do crime, o que contraria o artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Alegam a primariedade do paciente e o direito ao esquecimento, pois teve uma condenação anterior com extinção da punibilidade há mais de 18 anos, o que não caracteriza reincidência ou maus antecedentes, conforme jurisprudência do STJ e do STF.



    A Defesa argumenta que a prisão preventiva é desproporcional e que medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP seriam suficientes, considerando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares.



    Requerem (fl. 14): a) A concessão da ordem liminarmente (art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal), concedendo-se ao paciente a liberdade provisória e expedindo-se o alvará de soltura; b) Seja processado o pedido na forma da lei e regimento interno desta Corte, e concedida definitivamente a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura; c) subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista na lei processual, eis que a decisão sequer fundamentou por que não seria cabível medida cautelar alternativa à prisão.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário, incidindo, à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF, in verbis: [...].



    Não vislumbro, ainda, em uma análise perfunctória, manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque se depreende da fundamentação adotada na decisão que indeferiu a liminar que (fls. 16-17):



    A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato, por meio do exame sumário da inicial e dos papéis que a instruem. Pela análise perfunctória do caso, admitida em sede de pleito liminar, não se vislumbra o constrangimento alegado na impetração, constando da decisão impugnada, em especial, que “as porções de crack e maconha dividiam-se entre porções menores, fracionadas e preparadas para comércio, e porções maiores (uma média e uma grande de crack e uma maior de maconha), enquanto as porções de cocaína também estavam fracionadas e preparadas para comércio (fl. 52). Neste contexto, nos termos dos relatos dos agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante, razoável quantidade de entorpecentes foi encontrada no domicílio em que os autuados estavam quando de seu ingresso no imóvel. Para além disso, a custodiada JOANA foi flagrada tentando descartar entorpecentes na pia quando do ingresso dos policiais militares no imóvel, enquanto ANDRÉ foi localizado apenas num segundo momento e após o acionamento da descarga do vaso sanitário, elementos indicativos de que ambos buscaram descartar outros entorpecentes para além daqueles apreendidos”. Assim, em que pese a primariedade técnica do paciente, há elementos concretos que embasam a prisão cautelar, e apontam serem insuficientes as medidas cautelares diversas do claustro. Daí porque não se verificam, prima facie, os pressupostos que autorizam a concessão da ordem, in limine.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1. O afastamento do óbice representado pela Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, diante da excepcionalidade do caso concreto;



    2. A concessão da ordem liminarmente (art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal), concedendo-se ao paciente a liberdade provisória e expedindo-se o alvará de soltura;



    3. Seja processado o pedido na forma da lei e regimento interno desta Corte, e concedida definitivamente a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura;



    4. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista na lei processual, eis que a decisão sequer fundamentou porque não seria cabível medida cautelar alternativa à prisão. (doc. 1, p. 5).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.031.448/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator